Tribunal: TJDFT
Processo: 0739087-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. SUB-ROGAÇÃO PELO EVENTUAL ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE.1 – Penhora sobre os direitos aquisitivos. Alienação fiduciária em garantia. Na forma do art. 835 do CPC, é admissível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato garantido com alienação fiduciária: “XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;”2 – Sub-rogação dos direitos aquisitivos pelo arrematante. O objeto da constrição não é a propriedade, que continua em poder do credor fiduciário. Também não há alteração subjetiva do contrato, que permanece intacto entre as partes originárias. A penhora, nos estritos termos da Lei, se restringe aos direitos aquisitivos derivados do contrato, ou seja, aos direitos que o devedor fiduciário adquiriu pelo cumprimento parcial do contrato, o qual permite a aquisição da propriedade plena quando da quitação da dívida. Não há, pois, justificativa para o credor fiduciário opor-se, pois os seus direitos não são afetados pela penhora.3 – Agravo conhecido e desprovido.